Tribunal: TJDFT
Processo: 0005853-24.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005853-24.2014.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: DAVID SOUZA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. OBRA. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA E INSUMOS. PODER PÚBLICO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - se aplica somente às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. O termo inicial do prazo prescricional trienal para ressarcimento da comissão de corretagem, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e de venda de imóvel adquirido na planta, por culpa exclusiva da promitente vendedora, decorrente do atraso na entrega do imóvel, é a data do inadimplemento. 4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias. 5. A teoria do risco do negócio ou atividade apoia a responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, protegendo a parte hipossuficiente da relação jurídica, o consumidor. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, a alegada escassez de mão de obra e insumos, pois esse evento está integrado aos riscos do próprio empreendimento e faz parte da atividade empresarial exercida pela construtora. 6. A demora do Poder Público para aprovação de projetos e execução de obras não se amolda ao conceito de caso fortuito e força maior, pois é circunstância inerente a atividade comercial exercida pela construtora. 7. Nos termos do verbete sumular n.o 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando ocorre a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva do promitente vendedor, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ocorrer imediatamente/integralmente. 8. Configurado o inadimplemento das promitentes vendedoras no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, os quais são devidos pela simples mora contratual da construtora em entregar a obra. 9. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária. 10. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 396 do Código Civil, afirmando não poder ser condenada a pagar indenização à parte contrária, haja vista que o atraso da construção da obra se deu por motivos alheios à sua vontade; b) artigo 403 do CCB, porque não pode ser condenada a pagar pelos supostos lucros cessantes; c) artigo 722 do CCB, pois o pagamento da comissão de corretagem foi suficientemente informado à adquirente. Em relação aos temas dos itens “b” e “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados deste TJDFT e do STJ. As partes recorrente e recorrida requerem que as futuras publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355) e Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 396 do CCB. Isso porque, para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe a alegada contrariedade aos artigos 403 e 722, ambos do CCB, pois o STJ firmou os entendimentos de que: a) “descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no REsp 1866351/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 22/10/2020); b) “nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem”. (AgInt no REsp 1776797/RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 24/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por mais 2 (dois) fundamentos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas, exclusiva e respectivamente, em nome dos advogados Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355) e Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015